Tribunal: TJBA
Processo: 8010804-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010804-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ABIDALTON ALVES MACEDO

Advogado(s)
:
ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS JUNIOR, ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS

AGRAVADO: CARGILL AGRICOLA S A

Advogado(s)
:
FLAVIO MASCHIETTO, ERIC VITOR NEVES MACEDO

ACORDÃO

Ementa:
Direito
processual
civil
. Recurso de embargos de declaração.
Comparecimento espontâneo
n
ão configura
do
. Advogado sem poderes específicos para receber citação. Ausência de citação válida
. Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de
embargos de declaração o
posto
s

em face d
o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a nulidade da citação realizada nos autos da execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de poderes específicos do advogado constituído pelo ora embargado para receber a citação, afastando, por conseguinte, a hipótese de comparecimento espontâneo do executado.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para reconhecer a nulidade da citação, afastando a caracterização de comparecimento espontâneo do agravante por ausência de poderes específicos outorgados aos seus patronos para tal finalidade.

5. A decisão colegiada apreciou de maneira expressa e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, com destaque para a interpretação do art. 105 do CPC e para a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o peticionamento por advogado sem poderes especiais não supre a formalidade da citação válida.

6.
Ademais, o acórdão consignou que a matéria relativa à nulidade da citação possui natureza de ordem pública e pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, não estando sujeita à preclusão.

IV. Dispositivo e tese

7
. Inexistência de vício. Aclaratórios rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
embargos de declaração em
agravo de instrumento de n°
8010804-02.2025.8.05.0000
, em que
é

embarga
nte

CARGILL AGRICOLA S/A
e, como
embarg
ado,
ABIDALTON ALVES MACEDO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator
.